Tribunal: TJMMG
Processo: 0001056-80.2019.9.13.0002
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
E JURISDIÇÃO/COMPETÊ NCIA Processo n. 0001056-80.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 03/06/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELA SUPOSTA VÍTIMA PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS EM DESFAVOR DE MILITARES - NARRATIVA FÁTICA DE PRÁTICA DE ATOS E FATOS, EM TESE, TÍPICOS EM CONTEXTO FÁTICO DE PROCESSOS JÁ EM TRAMITAÇÃO - CORRELAÇÃO SUBJETIVA E MATERIAL - CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 94 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PREVENÇÃO DO JUÍZO - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juízo Titular da 1ª AJME e suscitado o Juízo Titular da 2ª AJME, acordam os Juízes do Tribunal Pleno, por maioria, em conhecer do conflito de jurisdição, a fim de declarar competente para processar e julgar a presente representação o Juízo da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado. Ficou vencido o Juiz Fernando Galvão da Rocha, que declarou competente o juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Militar da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual, em face de o Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar estadual haver declinado de sua competência por entender que os fatos estão relacionados àqueles apurados nos Autos n. 0000524-80.2017.9.13.0001 e n. 0001072-42.2016.9.13.0001, que tramitaram junto à 1ª AJME, devendo ser distribuídos por prevenção a estes nos termos do artigo 94 do Código de Processo Penal Militar. Tem-se que o presente feito criminal iniciou com a representação do ex-militar Renato Amauri de Paula Alves à 9ª Promotoria de Justiça de Minas Gerais (fls. 2/6, documento desentranhado dos autos do Processo n. 0000125-17.2018.9.13.0001), por entender haver inércia da Administração Militar em atender seus pedidos para levantamento de provas documentais e em apurar fatos por ele noticiados. Primeiramente, relata que, no dia 6 de abril de 2018, protocolizou um pedido no Centro Integrado de Comunicações Operacionais da Polícia Militar de Minas Gerais - CICOp (documento acostado às fls. 7/8), em que solicitava informações a respeito de um empenho do 1º Ten PM Gilberto Ferreira Alves, que, na função de Cpcia 15ª, conforme relatório datado do dia 24/02/08, teria atendido a uma ocorrência de atrito verbal empenhada pelo COPOM, às 02:20 da madrugada de sábado para domingo, de umTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fato que envolvia um policial militar, Cb Amauri. Afirma que, no topo do citado relatório, o 1º Ten PM Gilberto Ferreira Alves mencionou o registro do BO n. 5031177; que, contudo, tal BO foi relacionado a uma outra ocorrência gerada na madrugada do dia 25/02/08 às 02:20, segunda-feira; e que, em razão disso, solicitou do CICOp esclarecimentos. Em segundo, disse que, no dia 12 de abril de 2018, protocolizou, na Corregedoria de Polícia Militar, pedido para apuração de possível ocorrência de delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em desfavor do 1º Ten PM Gilberto Ferreira Alves, e não obteve resposta deste requerimento. Do teor do requerimento apresentado por Renato Amauri de Paula Alves, extrai-se in verbis: O Nº 072199-3, 1º Ten PM GILBERTO FERREIRA ALVES, conforme relatório de serviço (segue em anexo) datado de 24/02/2008 lavrado e assinado consta que o referido Oficial de serviço como Cpcia15ª 3ºTurno (23/02/08 para 24/02/08, sábado para domingo), na referida data foi empenhado pelo COPOM as 02:20hr durante a madrugada em uma ocorrência envolvendo policial cujo nº do BO 5031177 encontra-se lançado no escopo do relatório redigido pelo Oficial. DATA VENIA e de bom alvitre salientar que a ocorrência gerada pelo COPOM a qual envolvia um policial militar com o BO 5031177, teria ocorrido durante a madrugada do dia 25/02/2008 (segunda-feira), sendo empenhado TM9460 do Sgt Cleber, ou seja os fatos narrados pelo Cleber na ocorrência lamentavelmente foram descritos no relatório de serviço feito pelo 1º Ten Gilberto Cpcia15º em data anterior a data da ocorrência ou seja 24/02/2008 (24 horas antes da criação do referido BO) citado no relatório do Oficial. Neste diapasão, e inadmissível concluir que em dias distintos o 1º Ten Gilberto (24/02/2008) e o Sgt Cleber (25/02/2008) atenderam e aturam na solução de ocorrências distintas e com um intervalo de 24 horas de diferença, mas com um mesmo militar envolvido em ambos eventos, tendo ainda o referido Oficial declarado nos desdobramentos que ocorreram que divulgou na rede-rádio as características dos meliantes, o que restara provado que o Oficial dolosamente fantasiou um falso atendimento a uma ocorrência envolvendo um militar. Em terceiro, noticia que, na data de 25 de outubro de 2016, à noite, a casa de sua mãe e a casa da mãe de sua filha foram alvo de disparos de arma de fogo, quase simultaneamente. Afirma que houve o registro da ocorrência no BO n. 13978991, mas, até a presente data, não foi desenvolvido qualquer trabalho a fim de identificar a motivação e/ou os autores, considerando que os dois locais alvejados são referentes ao representante. A ilustre representante do Ministério Público Doutora Vanessa Fusco Nogueira determinou a distribuição a uma das Auditorias Judiciárias Militares por se tratar de fatos que, segundo supõe a pessoa que os enviou à Promotoria, noticiam crime militar. Requereu que, após a distribuição, seja esclarecido se há feito semelhante tramitando ou que já tenha tramitado com as mesmas partes, e que, após a certificação nos autos, se dê nova vista dos autos. Os autos foram distribuídos à Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O ilustre representante do Ministério Público reiterou o pedido de certidão de inteiro teor do Processo n. 0000524-80.2017.9.13.0001. Foram juntadas as certidões de inteiro teor dos Processos n. 0000524-80.2017.9.13.0001 (fl. 34) e n. 00001072-42.2016.9.13.0001 (fl. 35). O ilustre representante o Ministério Público requereu o apensamento dos aludidos autos para análise conjunta (parecer de fl. 37). À fl. 38, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual assim decidiu: Acolho o parecer Ministerial de fl. 37 e determino a remessa destes autos à 1ª AJME para apensamento aos Processos n 0000524- 80.2017.9.13.0001 e 0001072-42.2016.9.13.0001, tendo em vista a prevenção daquele Juízo, nos termos do artigo 94, do CPPM. A nobre representante do Ministério Público Doutora Cleide Pereira da Silva manifestou-se pelo retorno dos autos à 2ª AJME porquanto os autos do Processo n. 0001072-42.2016.9.13.0001 já foram arquivados por decisão judicial e não há que se falar em prevenção (fl. 40verso). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual determinou nova manifestação do Ministério Público por entender que o arquivamento dos Autos n. 0001072-42.2016.9.13.0001 não exclui a possível prevenção deste Juízo, que se firma nos termos do art. 94 do CPPM (fl. 42). Em nova manifestação, o ilustre representante do Ministério Público aduziu: O presente feito trata de uma série de pedidos feitos pelo ex militar Renato Amauri de Paula Alves ao MPMG, sendo que parte dos fatos por ele narrados já foram alvo de IPMs, os quais seguem em anexo. Tais IPM’s, que analisaram fatos ocorridos há mais de 10 anos, após extensa e minuciosa averiguação, foram arquivados, com remessa de cópias à justiça comum para a averiguação de possíveis delitos de denunciação caluniosa praticados pelo civil Renato Amauri. Na manifestação de fls. 02/06, Renato menciona fato que não possui relação com aqueles já apurados, denunciado supostas irregularidades na ação da PMMG no que tange aos fatos narrados no REDS de fls. 11/13. Dessa forma, para que se evite tumulto processual, necessário separar os fatos, considerado que a maioria deles, destaque-se novamente, já alvo de arquivamento, após anos de investigação. Ante o exposto, o Ministério Público requer: 1) O desapensamento do presente feito em relação a todos os outros que seguem em anexo, os quais deverão retornar ao arquivo. 2) A devolução do presente feito à 2ª AJME. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar suscitou o presente conflito de competência, nos termos seguintes:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (...omissis...) O Ministério Público através do Promotor de Justiça com atuação perante esta Auditoria manifestou às fls. 43, requerendo a devolução destes autos ao Juízo da 2ª Auditoria. Disse que o reclamante menciona fato que não possui relação com aqueles fatos já apurados, denunciado supostas irregularidades na ação da PMMG no que tange aos fatos narrados no REDS de fls. 11/13. De tal maneira, verifico que não estão presentes os requisitos para que se reconheça a prevenção deste juízo, pelo que suscito o conflito negativo de competência entre este Juízo e o Juízo da 2ª Auditoria e determino que sejam os presentes desapensados dos autos nº 0000524-80.2017.9.13.0001 e 0001072-42.2016.9.13.0001 e remetidos ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para o exercício da competência prevista no art. 22, V, do Regimento Interno do TJMMG. Cumpra-se. Em análise inicial dos autos, proferi despacho inicial de fl. 46. O Juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual prestou as informações de fl. 50. O eminente Procurador de Justiça atuante nesta Justiça Militar manifestou-se às fls. 51/52: [...] Primeiramente, Renato fez referência a eventos ocorridos em 24/02/08 e 25/02/08, envolvendo o 1º Ten Gilberto Ferreira Alves, o Sgt Cleber e o 2º Ten Gilmar (vide fls. 2, 7, 9, 20, 23). Ora tais datas e investigados são os mesmos constantes das certidões de fls. 34 e 35, dando conta de que os feitos em tela tiveram curso perante a 1ª AJME. Portanto, quanto aos fatos ocorridos em 24/02/08 e 25/02/08, claramente dizem respeito aos autos de números 0000524- 80.2017.9.13.0001 e 0001072-42.2016.9.13.0001, que tiveram curso na 1ª AJME, sendo dela a competência para análise do pedido. Em segundo lugar, Renato mencionou fatos ocorridos em 25/10/16 (fls. 3 a 5), objetos do BO de fls. 11 e 13 e fotos de fls. 14/15, tratando de disparos de arma de fogo, de autoria desconhecida, realizados contra os portões das suas duas casas. Tais disparos não guardam nenhuma relação com os feitos 0000524-80.2017.9.13.0001 e 0001072-42.2016.9.13.0001 e a apuração de sua autoria cabe à Polícia Civil, a qual recebeu o BO no mesmo dia do término da ocorrência. Falece, portanto, competência à Justiça Militar. Ex positis, sou pelo conhecimento do conflito e pela declaração da competência do Juízo da 1ª AJME. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de conflito de jurisdição/competência entre os Juízes Titulares da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (suscitante) e da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (suscitado), em razão de o Juiz suscitado ter remetido os presentes autos à Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual, por prevenção (fl. 38). No meu modesto entendimento, a competência do Juízo da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual firma-se pela prevenção, com fundamento no art. 94 do Código de Processo Penal Militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Prevenção. Regra Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Verifica-se que o representante ex-militar Renato Amauri de Paula Alves traz fatos delitivos correlacionados, contemporâneos ou idênticos, aos autos dos Processos n. 0001072-42.2016.9.13.0001 e n. 0000524- 80.2017.9.13.0001, porquanto são datados de 24/02/2008 e 25/02/2008, respectivamente. Verifica-se, ainda, que, nos autos do Processo n. 0001072- 42.2016.9.13.0001 (fl. 35), figurou como indiciado, entre outros, o Sargento PM Cleber Araújo de Souza, tendo como ofendido o então exmilitar Renato Amauri de Paula Alves. Cumpre destacar que, ao final da certidão de fl. 35, constou: Não há denúncia. Em 20/08/2018: Determinado o Arquivamento por ausência de justa causa para ação penal. Em 25/09/2019: Expedido ofício nº 0741/2019 à Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG com remessa de cópia dos autos para análise da possível prática do delito de denunciação caluniosa por parte do reclamante, Renato Amauri de Paula Alves. Nota-se que os mesmos fatos e, possivelmente, as mesmas acusações elaboradas por Renato Amauri de Paula Alves, outrora, serviram de fundamentos para aquele Juízo Militar pedir a investigação de um possível crime de denunciação caluniosa em desfavor do ex-militar. Assim, entendo que o conhecimento dos fatos nos dois procedimentos criminais citados pelo Juízo da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual o tornou prevento para a análise da presente representação criminal, Processo n. 0001056-80.2019.9.13.0002. Entendo, ainda, que os fatos são, no mínimo, conexos porquanto apontam para um mesmo contexto fático, data venia. E, por fim, entendo, de modo mais relevante, que a referida representação foi efetivada pelo ex-militar nos autos judiciais de n. 0000125-17.2018.9.13.0001, em 8 de junho de 2018, conforme se vê no item “DESCRIÇÃO DO FATO”1, na capa dada ao presente procedimento enquanto ainda tramitava no âmbito da 9ª PJ Auditoria Militar da Comarca de Belo Horizonte, sob o n. MPMG - 0024.19.005657-2. Na data em que ele apresentou a sua representação, os feitos criminais que tramitavam no âmbito da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual não haviam sido arquivados. Em que pese não haver nestes autos a certidão de inteiro teor dos autos do processo de n. 0000125-17.2018.9.13.0001, há a certeza de que tal feito tramitou na Primeira Auditoria de Judiciária Militar e o documento (a presente representação) foi dele extraído antes de o Juízo da 1ª AJME 1 DESCRIÇÃO DO FATO: Documentação desentranhada dos autos judiciais nº 0000125- 17.2018.9.13.0001 (1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 proferir uma decisão definitiva, fatos suficientes para a prevalência do instituto da prevenção. No tocante aos fatos descritos no item 3 da representação, sobre os disparos de arma de fogo nos portões das casas de parentes do representante, coaduno com o respeitável parecer do eminente Procurador de Justiça, porque tais fatos não estabelecem correlação com os feitos 0000524-80.2017.9.13.0001 e 0001072-42.2016.9.13.0001, e a investigação do possível delito compete à Polícia Civil, em circunstâncias fáticas fora da competência desta Justiça especializada. Pelas razões acima expostas, conheço do conflito de jurisdição, a fim de declarar competente para processar e julgar a presente representação o Juízo da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado e, via de consequência, determinar a imediata remessa dos autos àquele Juízo para os ulteriores atos do processo. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Juízes. Peço vênia para discordar do eminente juiz relator, tendo em vista que, no presente momento, as investigações que tramitavam na 1ª AJME já se encontram arquivadas. Não havendo conexão entre um processo em trâmite e outro processo findo, entendo deva ser observada a regra da distribuição. Sobre o tema, colaciono a seguinte decisão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. CONEXÃO ENTRE DELITOS AMBIENTAIS DE COMPETÊNCIA FEDERAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (SÚMULA 122/STJ). SUPERVENIENTE ARQUIVAMENTO DOS DELITOS AMBIENTAIS ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS: NÃO OCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE. 1. O art. 3º do Código de Processo Penal admite que se estenda à seara Processual Penal o disposto no art. 87 do Código de Processo Civil/1973, segundo o qual se determina a competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (HC 246.383/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 20/08/2013). 2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis não incide no momento que antecede o ajuizamento da ação penal e pode ser flexibilizado, em algumas situações (como, p. ex., o processo do Tribunal do Júri [art. 81, parágrafo único, do CPP], a prevenção [art. 82 do CPP] e a alteração superveniente de competência fundada na conexão e na continência [art. 81, caput, do CPP]), até a data da prolação da sentença. 3. Não se pode, entretanto, falar em perpetuatio jurisdictionis na fase do Inquérito Policial, quando a jurisdição ainda não chegou a ser inaugurada, já que não houve sequer oferecimento de denúncia.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 4. De consequência, não há como se negar que, arquivado o inquérito policial em relação ao delito de competência da Justiça Federal, não se justifica a manutenção da investigação na seara federal dos demais delitos conexos se os crimes remanescentes são de competência da Justiça Estadual. 5. Precedentes: CC 88.013/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 10/03/2008; CC 110.998/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 04/06/2010 e HC 108.350/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 24/08/2009. 6. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Matinhos/PR, o suscitante, para a condução do Inquérito Policial em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo e de munições. (STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA 2016/0262705-7, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Publicado em 13/02/2017) Portanto, tendo sido arquivadas as investigações anteriores que tramitavam na 1ª AJME, entendo que é competente o juízo da 2ª AJME. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de junho de 2020. Juiz Jadir Silva Relato